Tribunal: TJES
Processo: 5001113-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENOR. DEVER ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu pedido de tutela antecipada determinando a internação compulsória do menor Carlos Henrique Freitas dos Reis em instituição da rede pública ou privada adequada, às expensas do ente estadual, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária pessoal ao Secretário de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o laudo médico apresentado é suficiente e atual para justificar a medida excepcional de internação compulsória; (II) verificar se há obrigação do Estado em providenciar vaga e custear internação de menor em situação de vulnerabilidade e dependência, conforme determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito à saúde, como direito fundamental, é dever solidário de todos os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo obrigatória a prestação do tratamento necessário à preservação da vida e dignidade da pessoa humana.

4.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legitimidade da intervenção estatal para assegurar o tratamento adequado, inclusive mediante internação compulsória, quando comprovada sua necessidade mediante parecer técnico.

5.
O laudo médico elaborado por profissional habilitada descreve, com base em observação prolongada, quadro comportamental grave do paciente, com instabilidade emocional, agressividade e necessidade de supervisão contínua, justificando a medida excepcional.

6.
O Decreto-Lei n. 891/1938 autoriza expressamente a internação obrigatória de toxicômanos, mediante representação do Ministério Público e decisão judicial, desde que demonstrada a necessidade terapêutica ou conveniência à ordem pública.

7.
A decisão agravada observa os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da criança e do adolescente, estando em conformidade com precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de garantir o acesso ao tratamento de saúde necessário, inclusive mediante internação compulsória, quando demonstrada por laudo técnico a gravidade do quadro clínico e a necessidade de intervenção.

A internação compulsória é medida excepcional, mas legítima, desde que respaldada por laudo médico idôneo e decisão judicial fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5001113-31.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

E
stado do Espírito Santo

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
id. 11948271
,
proferida pel
o

ilustre Ju
iz

de Direito
da Comarca
de Ibatiba

nos autos
da “
ação
civil pública
”

registrada

sob o n.
5000006-51.2025.8.08.0064
,

propost
a

p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra
ele,
agravante,
o Município de
Ibatiba
e
Carlos Henrique Freitas dos Reis
(menor)
, que
deferiu a antecipação de tutela pretendida
e determinou que
Carlos Henrique seja “conduzido e internado em instituição que deverá ser escolhida pelo requerido Estado do Espírito Santo, destinada ao tratamento de que necessita, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em instituição da rede pública que possua a estrutura adequada para oferecimento do tratamento a que faz jus ou, na impossibilidade, em instituição privada responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes da internação, sob pena de ser aplicado multa diária na pessoa do Secretário Estadual de Saúde”.

Nas razões r
ecur
sais (
id 11948244
) alegou o agravante, em síntese, que
1) “o laudo médico, no qual
[o magistrado]
se baseou, encontra-se desatualizado, tendo sido elaborado em 05/09/2022, ou seja, HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS do ajuizamento da ação. Portanto, o laudo em questão não demonstra a real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico”
;

2)
“
além de desatualizado
[o laudo]
, note-se a ausência de referência à capacidade mental do paciente, aos tratamentos anteriores realizados, ao tipo e estágio da sua dependência, às doenças paralelas desenvolvidas, aos riscos de permanecer em liberdade, enfim, aos motivos que autorizam a excepcionalíssima internação
”;
e 3) “o pedido de internação compulsória não pode ser lastreado com base em Boletim de Ocorrência”
.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso para que se proceda à reforma da a r. decisão profligada indeferindo-se a medida liminar inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 12082629).

Contrarrazões no id 12607969.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (id 13144835).

Não vejo razão para suspensão da decisão impugnada por estar em
sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).

2.
Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR).
3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8)
, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).
(Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(
Apelação/reexame necessário n.
0022242-58.2014.8.08.0035,
órgão julgados:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
01-03-2016,
data da publicação no Diario:
11-03-2016).

Especificamente
sobre
a internação compulsória
de
toxicômanos
,
o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “
Os toxicômanos
ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alco
ó
licas,
são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não
”.

§1º.
A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública
. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que “
a internação compulsória,
por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n.
0000319-66.2017.8.08.0068
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

No caso, há nos autos laudo firmado pela médica Dra. Janine Andrade Moscon, inscrita no CRM-ES sob o n. 6.319, informando que o paciente Carlos Henrique “possui repertório social limitado, de comunicação ou comportamental. Sua evolução se mostrou lenta e limitada, necessitando ainda de supervisão continuada até mesmo nas atividades de vida diária incluindo refeições, higienização oral e banho. Após período de intensa observação do comportamento do paciente, é possível verificar que sua estabilidade se suporta em um equilíbrio dinâmico, frágil, em que estímulos pequenos podem gerar importantes explosões comportamentais. Nesse contexto, episódios de irritabilidade e agressividade necessitam ser constantemente monitorados para que as consequências deses momentos sejam minimizados” (id de origem 57073759 – fls. 95-7).

P
or oportuno, consigno
que a saúde é considerada, e
m sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (
CF, a
rt
igo
196).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.